Tribunal: TJDFT
Processo: 0746885-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746885-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA CRISTINA DE SOUZA LIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a questão restou definitivamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator